Tribunal: TJPA
Processo: 0003883-48.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003883-48.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: EM APURACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA.
O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o
erro in procedendo
, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para anular a decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do feito com a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e dar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformada com a decisão ID Nº 8084211 – pág. 1/3, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que arquivou, de ofício, inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio simples.

Consta nos autos de Inquérito Policial que em 18 de junho de 2016, por volta das 10:00 horas, no Bairro São Luiz, UELSON OLIVEIRA SANTOS, foi vítima fatal de disparos de arma de fogo, no entanto, não se sabe a autoria.

Declaração de Óbito da Vítima, ID Nº 8084108 – pág. 7/9.

Em Razão de ter expirado o prazo legal para conclusão do Inquérito Policial e não ter sido possível a elucidação dos fatos, o Delegado de Polícia determinou a remessa dos autos, no estágio que se encontra, ao judiciário, ID Nº 8084208 – pág.20.

Os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça, que manifestou-se favorável à prorrogação do prazo de conclusão do IPL, ID Nº 8084209 – pág. 3.

Ato Ordinário, datado de 11/08/2016, determinando a devolução dos autos à Delegacia de Polícia para cumprimento das diligências, ID Nº 8084210 – pág. 1.

Os autos foram encaminhados com vistas à Promotoria de Justiça, em 8/11/2019, ID Nº 8084210 – pág. 2. O Promotor de Justiça requereu o retorno dos autos à DEPOL para prosseguimento das investigações, tendo em vista não haver registro de novas diligências, ID Nº 8084210 – pág. 4.

Ato Ordinário, datado de 11/08/2016, determinando a devolução dos autos à Delegacia de Polícia para cumprimento das diligências, ID Nº 8084210 – pág. 5.

Em sentença, ID N º 8084211 – pá.1/3, datada de 08/01/2021, o Juízo a quo determinou o ARQUIVAMENTO dos autos do Inquérito Policial, com fundamento no princípio da eficiência processual (artigo 3º do CPP c.c. artigo 8º, do CPC), por entender que a persecução criminal já não se justifica, em razão de lapso temporal significativo.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ID Nº 8084212 – pág.1/5, pugnando, em suas razões, pela reforma da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial, com regular prosseguimento das investigações, visto não há nos autos Pedido de Arquivamento por parte do Ministério Público, titular da ação penal.

Nesta instancia superior, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonca Rocha, que se manifestou pelo conhecimento da preliminar e aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de que seja reconhecida a existência de
error in procedendo
e no mérito, pelo PROVIMENTO da Correição Parcial, para anular a decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do feito com a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação (ID 11271235).

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Passemos a análise do presente recurso do Ministério Público.

PRELIMINAR

O Parquet de 2º Grau suscitou a preliminar de inadequação de via eleita para impugnar a decisão do Juízo
a quo
que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, pois seria cabível a Correição Parcial, vez que se trata de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação.

Assiste razão o
custos legis
.

Em seu bem lançado parecer ministerial, o Douto Procurador Geraldo de Mendonça Rocha assim discorreu:

“
O Inquérito Policial é procedimento de natureza administrativa, presidido pela autoridade policial, responsável por formar o conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação, que de posse dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, por deter o Ministério Público a titularidade da ação penal por norma constitucional expressa no inciso I, do art. 129.

O Juízo, por sua vez, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, em nada deve interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento administrativo, inquisitivo, de competência da autoridade policial para fornecer o material apurado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, implicando, assim, a decisão proferida de ofício, sem provocação do Ministério Público, a princípio, em inversão tumultuária da ordem do feito.

Nesse esteio, sabe-se que correição parcial é expediente administrativo e não jurisdicional que visa justamente inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça
.

Como cediço, a correição parcial serve para corrigir erros derivados de ação ou omissão do juiz, mais do que simples procedimento administrativo, tem natureza de autêntico recurso, visando reformar atos judiciais que revelem error in procedendo.”

Desta feita, acolho a preliminar suscitada e aplico ao presente feito o princípio da fungibilidade recursal e o recebo como Correição Parcial.

MÉRITO

Conforme acima exposto, entendo que assiste razão o Recorrente, visto que a decisão do juízo a quo que determinou o arquivamento do inquérito policial, sem que houvesse requerimento do órgão ministerial, configura
error in procedendo
passível de correição parcial e, não, de apelação criminal.

Ademais, analisando os autos, constata-se que o Juízo
a quo
promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal.

Desse modo, há que se reconhecer o
erro in procedendo
, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal,

ante o impedimento do parquet exercer sua atribuição constitucional, causando assim, tumulto processual.

Nesse diapasão, é importante destacar que compete ao Ministério Público, na condição de
dominus litis,
promover a ação penal, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do
jus persequendi
, portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EX OFFICIO. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação do édito guerreado, por infringência ao inc. I do art. 129 da CF. Precedente do TJ-PE. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2020.01303148-05, 212.831, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada para aplicar o princípio da fungibilidade e receber o presente recurso como Correição Parcial e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do feito com a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022